Tribunal: TJES
Processo: 5007027-66.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007027-66.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: OLIVIA DE SOUSA PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por OLIVIA DE SOUSA PEREIRA (ora Recorrida) em face de CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ora Recorrente) , aduzindo a requerente que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a um contrato que alega nunca ter firmado com a associação requerida. Busca, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15767694) julgou procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar a parte ré a restituir, em dobro, o montante de R$ 260,30, com juros e correção monetária; c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar da publicação da sentença.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15767706) , a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença, defendendo, em síntese, que: A) É indevida a devolução em dobro dos valores, pois a cobrança foi legítima e ausente a má-fé. Subsidiariamente, requer que a devolução ocorra na forma simples; e B) Não há dever de indenizar por danos morais, uma vez que o ocorrido se trata de mero dissabor e não houve violação a direitos da personalidade, tendo a associação agido de boa-fé. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional. A parte Autora, ora Recorrida, não apresentou Contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID nº 15767716).

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece prosperar. A parte Requerida, ora Recorrente, não colacionou aos autos elemento de prova juridicamente idôneo capaz de comprovar que os descontos impugnados foram regulares e inequivocamente contratados pela consumidora, ora Recorrida, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC. Nesse diapasão, afigura-se insubsistente a tese de ausência de má-fé, cuja configuração exigiria, no mínimo, a ocorrência de engano justificável, hipótese não verificada nos autos.

6. Uma vez reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora são manifestamente indevidos. A restituição em dobro, nesse contexto, é medida que se impõe, pois a realização de cobranças sem a devida autorização da consumidora configura conduta contrária à boa-fé objetiva, o que atrai a incidência da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

7. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. É pacífica a jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, no sentido de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, configuram dano moral
in re ipsa
. Diante disso, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e atende ao duplo caráter da responsabilidade civil, compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, não merecendo, portanto, reforma ou minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais. Ausente a condenação em honorários advocatícios uma vez que a parte Autora não possui patrono constituído nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)